Tribunal: TJDFT
Processo: 0706270-16.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0706270-16.2017.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: MARCIO RIBEIRO DE SOUZA D E S P A C H O Conforme destacado no despacho de ID no 17850039, restou indeferida a substituição processual pleiteada pela peticionante Itapevafidc VII – Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados, de modo que esta não é parte no processo e não há o que prover quanto à petição de ID no 18048788. Intimada a parte autora, ora apelante, Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., para se manifestar se há interesse na desistência do recurso, esta manteve-se inerte, conforme certificado em ID no 18273511. Dessa forma, prossiga-se no julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília, DF, em 4 de agosto de 2020 17:08:48. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator